Tribunal: TJMT
Processo: 1045321-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045321-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA DA VEIGA E SILVA - CPF: 797.468.961-72 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1045321-60.2020.8.11.0001

Origem
:
TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ/MT

Recorrente:
ROSANGELA DA VEIGA E SILVA

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 27/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

CO
BRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO
S
PREEXISTENTE
S
NO CADASTRO DESABONADOR. D
ANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da consumidora, ora Recorrente, em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da prestadora de serviço ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido na origem.

5. Todavia, ainda que tenha havido negativação indevida, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamentos preexistentes em nome da Autora/Recorrente, consoante histórico colacionado na defesa (ID. 100315968), a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

6. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
a
Recorrente
ROSANGELA DA VEIGA E SILVA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação d
a empresa

de telefonia na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1.000
,00 (mil reais).

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ROSANGELA DA VEIGA E SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado
o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
, sugerindo o correspondente a 10 (dez) salários mínimos
.

Em contrarrazões (ID
100841451
), a empresa Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL
S
/
A
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021